Tribunal: CARF
Processo: 10670.000636/2010-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-05-05

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.000636/2010-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.333 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2021
Recorrente
BENJAMIN CAMPOS FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma
presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do
imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. SÚMULA CARF. N° 32.
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso
da conta por terceiros. Apesar de a fiscalização ter presumido que o
contribuinte teria movimentado valores da pessoa jurídica por suas contas
bancárias, não há prova de uso da conta pela pessoa jurídica de modo a excluir
a pessoa física, eis que a prova constante dos autos apenas demonstra que
alguns débitos efetuados na conta bancária ocorreram em benefício da pessoa
jurídica, indício insuficiente para se presumir que a totalidade dos valores
creditados pertencem à pessoa jurídica ou que a própria conta efetivamente
pertenceria à pessoa jurídica e não à pessoa física.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.000636/2010-01
Fl. 867
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.333 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.000636/2010-01

(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Jose Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araujo, Matheus Soares Leite, Rayd
Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 851/860) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 830/847) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração (e-fls. 02/08), no
valor total de R$ 1.784.052,00, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF),
ano(s)-calendário 2005 e 2006, por omissão de rendimentos caracterizada por créditos bancários
com origem dos recursos utilizados não comprovada. O lançamento foi cientificado em
25/03/2010 (e-fls. 743). O Termo de Verificação Fiscal consta das e-fls. 09/31. Na impugnação
(e-fls. 745/767), o autuado formulou os seguintes requerimentos:
a) A declaração de que a atividade originária exercida pelo contribuinte é o comercio de
GLP;
b) A transferência do crédito tributário e a sua imputação à empresa DERNEGAS
LTDA., inscrita no CNPJ sob o n.° 03 705.433/0001-10, em função do fato de que as
receitas auferidas são decorrentes do comércio de gás natural liquefeito;
c) A reformulação do crédito tributário exigido, tomando-se por base a atividade
comercial de venda de gás, com margem de presunção de 1,92% (IRPJ), já acrescida a
majoração de 20% pelo arbitramento e CSLL em base de 12%. COFINS e PIS já
tributados na fonte com alíquota concentrada, incluso no preço do custo da aquisição
dos produtos;
d) Pelo principio da simetria processual, a retirada da expressão "por intermédio de
advogados" dos autos do presente processo administrativo, em função de seu nítido
caráter injurioso, visto, inclusive, ter sido grafada entre aspas;
e) A notificação da Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais para que informe a
existência de processos administrativos tributários, parcelados ou não, em nome do
contribuinte em epígrafe ou em nome de sua empresa, a Dernegás Ltda., inscrita no
CNPJ sob a n.° 03.705 433/0001-10 e decorrentes do comércio de gás natural liquefeito
sem a devida escrituração;
f) A redução das penalidades aplicadas em função da boa-fé do contribuinte.
g) O reconhecimento dos rendimentos anteriormente declarados ao fisco na declaração
de ajuste anual de 2005, ano base 2004, com saldos em 31/12/2004, código 63 na
declaração de bens e direitos, "Dinheiro em espécie em moeda nacional" em valores de
R$ 430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais), oriundos de diversas operações
comprovadas, cujos respectivos impostos encontram-se devidamente pagos, concluindo-
se pela improcedência da presunção nos termos retro-expendidos.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 830/847):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA- IRPF
Fl. 868
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.333 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.000636/2010-01

Exercício: 2006,2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS- OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados
em sua conta de depósito ou de investimento.
SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. PESSOA JURÍDICA.
Somente podem ser excluídos da tributação da pessoa física, efetuada com base em
depósitos bancários de origem não comprovada, aqueles valores cuja origem foi
devidamente comprovada, de forma individualizada, como proveniente da atividade
empresarial do contribuinte.
ARBITRAMENTO DO LUCRO.
Rejeita-se o pedido de arbitramento do lucro, porquanto não restou comprovado nos
autos que a origem dos recursos movimentados na conta da pessoa física fiscalizada
advém de atividades a serem tributadas de ofício na pessoa jurídica, ainda que tenham
sido efetuados pagamentos relacionados à pessoa jurídica na conta da pessoa física.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão
àquela objeto da decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da
legislação.
ENTENDIMENTO DOUTRINÁRIO.
Mesmo a mais respeitável doutrina, ainda que dos mais consagrados tributaristas, não
pode ser oposta ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do
direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade.
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA..
A realização de diligência pressupõe a necessidade de se conhecer determinada matéria,
que o exame dos autos não seja suficiente para dirimir a dúvida.
MULTA DE OFÍCIO
A aplicação da multa de oficio decorre de expressa previsão legal, tendo natureza de
penalidade por descumprimento da obrigação tributária.
DOS JUROS SELIC.
Havendo previsão legal da aplicação da taxa SELIC, não cabe à autoridade julgadora
exonerar a correção dos valores legalmente estabelecida.
O Acórdão foi cientificado em 09/12/2010 (e-fls. 848/850) e o recurso voluntário
(e-fls. 851/860) interposto em 07/01/2011 (e-fls. 865), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Apresenta o recurso no prazo legal.
(b). Depósitos bancários. O contribuinte informou para a autoridade lançadora o
trânsito por suas contas de valores referentes a operações de comércio de gás.
Circularização. O valor dos créditos contemplados pelos lançamentos
apresentados pela fiscalização, relativamente às Contas Correntes de n.2
260334-7 (Unibanco) e 80-000051-5 (Banco Rural) relativamente ao
exercício de 2005 corresponde aos valores negociados pela empresa Dernegás
Ltda., conforme notas fiscais emitidas e informadas na DIPJ da empresa (NF
Vendas 2005 = R$ 305.648,20, Movimentação Créditos Unibanco – 2005 e
2006 = R$ 391.391,26 e Movimentação Créditos Banco Rural = R$
Fl. 869
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.333 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.000636/2010-01

333.119,31; Compras Gás 2005 = R$ 79.950,29, Movimentação Débitos
Unibanco – 2005 = R$ 348.040,00 e Movimentação Banco Rural 2005 = não
informado pela fiscalização/documento não obtido pelo contribuinte). Houve,
inclusive, o recolhimento dos tributos incidentes sobre as receitas informadas
à RFB, referente à NF de vendas emitidas Considerando a exclusão dos
valores referentes às despesas/pagamentos realizados pela Dernegás Limitada
no exercício de 2005, subtraídas da movimentação bancária do Unibanco ou
do Banco Rural, por exemplo, teríamos o valor aproximado de R$ 300.000,00
(trezentos mil reais), valor efetivamente circulado pelo contribuinte em suas
operações. Todavia, as operações de créditos e débitos entre contas correntes
de um mesmo contribuinte que, no caso, explora o comércio de gás, não
poderiam ser consideradas como renda global. No que se refere às
movimentações financeiras realizadas na Conta Corrente n ° 110.014-9, do
Banco Bradesco, pode-se comprovar que tais excedentes, após as deduções
das origens comprovadas, são oriundos do comércio de gás sem emissão de
documentação fiscal por parte do contribuinte. Atividade comercial.
Considerando o informado para a fiscalização, o próprio auto de infração e a
impugnação, os valores transitados pelas contas correntes são oriundos
das atividades da pessoa jurídica de venda de GLP no varejo, tendo a
fiscalização conhecimento dos estoques informados na VAF/DAMEF
entregues ao Estado de Minas Gerais e das divergências para com as vendas
reais na ordem de 119% a menor do que o preço de custo. Essa constatação é
corroborada pelo fato de a Dernegás Ltda. ter sido objeto de fiscalização
estadual em função da comercialização descobertada de gás liquefeito.
Pagamento de fornecedores da Denergás via pessoa física. Quarenta e quatro
cheques, relacionados na impugnação de 23/04/2010, revelam descontos nas
contas correntes auditadas, no montante de R$ 249.771,00, emitidos pelo
sócio da empresa Dernegás Ltda., direcionados dentre outras, à distribuidora
Nacional Gás. Seguiram anexas as cópias dos títulos indicados, sacados
contra o Unibanco S/A, referentes à conta corrente n.o 260334-7, Agência
656. Ainda, segue na mesma relação o histórico dos cheques pagos à
CLEICRI MOC DISTR. DE AGUA MINERAL LTDA. 06.894.671/0001-20
que atua no ramo de venda de gás natural liquefeito e aos demais descritos.
Da mesma forma, o Sr. Edson Souto Ferreira, que trabalha na distribuidora
Companhia Ultragás S/A de Montes Claros e era fornecedor de gás. Logo,
houve comprovação inequívoca por meio da indicação dos cheques utilizados
para o pagamento de fornecedores, tais como a CLEICRI MOC DISTR. DE
AGUA MINERAL LTDA., NACIONAL GÁS LTDA., e a empresa
NACIONAL GÁS, de que as operações do contribuinte eram oriundas de
comércio de gás natural liquefeito. Logo, comprovou-se direta e
indiretamente o comércio de gás GLP pelo impugnante. Presunção legal de
omissão de rendimentos. A presunção somente pode ser empregada quando
impossível a utilização do princípio da verdade material, manejado por juízo
de razoabilidade, proporcionalidade e probabilidade do conjunto probatório
apresentado pelo contribuinte. O Acórdão impõe ao defendente a
comprovação de a origem dos recursos estar ligada à atividade da empresa
para a tributação na pessoa jurídica, mas há prova de a atividade
preponderante do impugnante ser o comércio de gás, tendo inclusive
Fl. 870
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.333 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.000636/2010-01

solicitado a obtenção de informações da administração fazendária estadual
quanto autuação do contribuinte (PTA 01.000157180.08), mas o Acórdão
desconsiderou por se referir ao exercício de 2007 e não aos anos-calendários
de 2005 e 2006. Todavia, a discrepância de estoques e vendas apurada pelo
fisco estadual evidencia as omissões nos exercícios anteriores. A presunção
tributária não pode se efetivar diante da constatação da atividade de comércio
de gás, ainda que irregular e com pouca organização. Corrobora a tese de a
movimentação financeira ser decorrente do comércio de gás a afirmação do
Acórdão (fl. 12) de a fiscalização ter acatado o trânsito de valores pagos a
fornecedores pelas contas do autuado ao reconhecer o pagamento de
fornecedores via contas da pessoa física, em face de depósitos bancários de
origem não justificada, os valores informados nas DIPJ 2006 e 2007, a título
de receitas da empresa DERNEGÁS Ltda., bem como os valores informados
na declaração de ajuste anual, como recebidos de pessoas físicas sujeitas ao
carnê-leão (decorrentes de outras atividades do contribuinte). Nesse contexto,
o emprego de interrogações pela autoridade julgadora revela dúvidas sobre as
alegações do impugnante, o que impõe a redução das penalidades, conforme
art. 112 do CTN. Logo, não há como prevalecer a presunção diante da
constatação real de as operações se referirem a movimentação decorrente de
atividade de comércio de gás na empresa Dernegás. Depósitos em 2005 de
moeda em espécie declarada em 2004. Mantendo dinheiro em espécie, não há
como se negar o depósito de R$ 250.000,00 no Banco Rural em 03/01/2005 e
de depósitos até o limite da disponibilidade de R$ 430.000,00. O exercício
regular de direito não pode ser utilizado como fator negativo de valoração da
presunção de omissão de receitas.
(c) Penalidades. A multa é nitidamente confiscatória e ofensiva ao direito de
propriedade.
(d) Pedido. Diante da prova inequívoca das operações de venda de gás GLP,
requer tributação na forma de lucro arbitrado com as seguintes
ponderações:
a) Recomposição da planilha da base de cálculo dos créditos bancários,
comprovadamente oriundos da Pessoa jurídica com exclusão de:
1) Créditos em duplicidade referentes a circularização financeira entre o Banco Real
e Unibanco no valor de (RS 300.000,00) conforme comprovado.
2) Recursos próprios no valor de (R$ 430.000,00} em espécie depositados em 2.005,
nas contas correntes citadas.
3) Manutenção da exclusão das receitas já tributadas no Carnê Leão (R$175.286,42)
e devidamente declaradas na DAA exercícios 2005 e 2006.
4) Manutenção da exclusão das Notas Fiscais de vendas emitidas e tributadas de (RS
537.222,32) peia DERNEGÁS LTDA. - Pessoa jurídica.
b) Do valor encontrado acima, seja estratificado de forma mensal e tributado á
sistemática de LUCRO ARBITRADO, com tributação do IRPJ sob a margem de 1,92%
(1,6% + 20%) e CSLL s/ a margem de 12%, na forma da legislação vigente, sem
Fl. 871
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.333 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.000636/2010-01

tributação do PIS e da COFINS que já foram recolhidos na fonte pela alíquota
concentrada;
c) O cancelamento do AI em epígrafe na Pessoa Física, em face da tributação adequada
como Pessoa Jurídica descrita nos itens acima.
d) Redução das multas de ofício aplicadas, diante da boa-fé do contribuinte,
e) Requisição ao Estado de MG, caso não exista nos autos, a cópia da VAF/DAMEF de
2005 e 2006, para fins de constatação dos estoques aludidos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 09/12/2010 (e-fls. 848/850), o recurso
interposto em 07/01/2011 (e-fls. 865) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Depósitos bancários. O recorrente alega exercer a atividade de comércio de GLP e
em razão disso transitaria por suas contas a movimentação de receitas e despesas da empresa
Dernegás Ltda, tendo esta recolhido os tributos incidentes sobre as receitas informadas à Receita
Federal, mas, como a empresa não emitia nota fiscal para todas as suas operações, restaram
depósitos em suas contas sem amparo nas receitas declaradas da empresa, sendo que todos os
valores a transitar pelas contas correntes do recorrente teriam origem nas atividades da pessoa
jurídica de venda de GLP no varejo. Pagamento de despesas da pessoa jurídica a partir das
contas do recorrente, divergências para com as vendas reais da empresa na ordem de 119% a
menor do que o preço de custo e fiscalização estadual de “comercialização descobertada”
comprovariam as alegações do recorrente. Diante disso, sustenta que a fiscalização não poderia
ter efetuado o lançamento com base no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, pois, no seu entender,
ela somente poderia ser empregada quando impossível a utilização do princípio da verdade
material, manejado por juízo de razoabilidade, proporcionalidade e probabilidade do conjunto
probatório apresentado pelo contribuinte. Além disso, o recorrente argumenta que o Acórdão
recorrido imporia a comprovação de a origem dos recursos estar ligada à atividade da empresa
para a tributação na pessoa jurídica, mas haveria prova de a atividade preponderante do
impugnante ser o comércio de gás, tendo solicitado a obtenção de informações da administração
fazendária estadual quanto autuação do contribuinte (PTA 01.000157180.08), mas o Acórdão
desconsiderou por se referir ao exercício de 2007 e não aos anos-calendários de 2005 e 2006,
apesar de a discrepância de estoques e vendas apurada pelo fisco estadual evidenciar as omissões
nos exercícios anteriores. Logo, conclui que a presunção legal não se efetiva diante da
constatação da irregular e pouco organizada atividade de comércio de gás, ainda mais tendo a
fiscalização acatado o trânsito pelas contas da pessoa física de pagamentos de fornecedores da
pessoa jurídica, conforme DIPJs, bem como recebimentos de pessoas físicas sujeitas ao carnê-
leão (decorrentes de outras atividades do contribuinte), e o Acórdão empregado interrogações a
impor, ao menos, a redução da penalidade, conforme art. 112 do CTN.
Fl. 872
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.333 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.000636/2010-01

Considerando que a prova colhida revelaria que débitos nas contas do recorrente
foram empregados para o pagamento de despesas da pessoa jurídica, a autoridade lançadora
expressamente asseverou no Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 30/31):
Foi constatado que houve movimentação financeira da DENERGÁS nas contas pessoais
do Sr. Benjamin, conforme cheques emitidos pelo Sr. Benjamin para pagamento de
fornecedores da DENERGÁS. Assim sendo, em benefício do contribuinte, todas as
receitas declaradas pela DENERGÁS foram excluídas na apuração dos rendimentos
tributados.
Considerando o disposto no artigo 112, inciso II, do código tributário nacional, CTN,
aprovado pela lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966, foram descontados dos totais dos
créditos bancários com origem não comprovada os seguintes rendimentos/receitas
declarados:
• Rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas informados nas declarações de
ajuste anual, especificados no quadro a seguir: (...)
• Receitas da DENERGÁS LTDA informadas nas declarações simplificadas da
pessoa jurídica - SIMPLES, especificadas no quadro a seguir: (...)
ANO-CALENDARIO
RECEITAS DECLARADAS - R$
2005
305.648.20
2006
231.574,12
A exclusão dos rendimentos declarados pelo Sr Benjamin e das receitas declaradas pela
DENERGÁS está especificada no demonstrativo "APURAÇÃO DOS RENDIMENTOS
OMITIDOS - R$". que integra este termo.
Portanto, ao constatar que recursos extraídos de conta bancária da pessoa física
foram utilizados para pagar fornecedores da pessoa jurídica, a fiscalização presumiu o ingresso
de valores da pessoa jurídica nas contas da pessoa física no montante da receita declarada pela
pessoa jurídica (R$ 305.648.20 em 2005 e R$ 231.574,12 em 2006) e não no montante das
despesas da pessoa jurídica alegadas como pagas a partir de conta bancária da pessoa física para
os fornecedores da pessoa jurídica.
No Termo de Verificação Fiscal, menciona-se que os valores alegados como
pagos para fornecedores se aproximariam de R$ 250.000,00 e que o montante de créditos
bancários a comprovar a origem totalizaria mais de R$ 3.500.000,00.
Na impugnação (e-fls. 756/757), invocando resposta protocolada em 08/01/2020,
o recorrente relacionou uma série de cheques que no seu entender comprovam os pagamentos
aos fornecedores da pessoa jurídica (Edson Souto Ferreira, Nacional Gás e Comercial Cleicri
Moc), a totalizar R$ 127.940,00 em 2005 e R$ 121.831,00 em 2006.
Constando o pagamento de fornecedores da empresa a partir de contas em nome
do recorrente, a fiscalização concluiu pelo trânsito de valores da pessoa jurídica nas contas da
pessoa física, adotando, sob a justificativa de ser mais benéfico, o critério de excluir do montante
dos créditos bancários não esclarecidos o valor das receitas declaradas pela pessoa jurídica (R$
305.648.20 em 2005 e R$ 231.574,12 em 2006).
No meu entender, é frágil a presunção simples empreendida pela fiscalização de
trânsito de valores da pessoa jurídica nas contas da pessoa física. Isso porque, pautada apenas no
indício de pagamento de despesas da pessoa jurídica a partir de conta da pessoa jurídica. Não se
Fl. 873
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.333 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.000636/2010-01

apontou qualquer prova direta de ingresso de recursos de titularidade da pessoa jurídica nas
contas bancárias da pessoa física.
Considero mais frágil ainda a ampliação da presunção simples efetivada para se
excluir não apenas o valor das despesas comprovadamente pagas a partir de conta da pessoa
física, mas o valor das receitas declaradas pela pessoa jurídica, sob a justificativa de observância
do art. 112, II, do CTN, eis que o único fundamento de fato da fiscalização se restringiu ao
pagamento de despesas da pessoa jurídica a partir de conta da pessoa física.
Além disso, não detecto prova a gerar convicção de que o recorrente exercesse em
nome próprio a comercialização de GLP. Nas razões recursais, quando alega ter por atividade
preponderante o comércio de gás, o recorrente invoca o Auto de Infração Estadual n°
01.000157180.08. A documentação pertinente ao Auto de Infração n° 01.000157180.08 consta
das e-fls. 682/697 e revela tratar-se de fiscalização e lançamento de ofício efetuados em face da
pessoa jurídica e não da pessoa física, não havendo qualquer indício de que o fisco estadual
tenha atribuído à pessoa física do recorrente o exercício de atividade comercial.
Logo, não restou demonstrado o desempenho em nome próprio de atividade
comercial com fim de lucro, a justificar equiparação de tributação da pessoa física à jurídica, e
também é inviável uma maior ampliação da frágil presunção simples para se tomar a totalidade
dos créditos sem origem comprovada após o abatimento das receitas declaradas pela pessoa
jurídica como receitas omitidas da pessoa jurídica supostamente a transitar pelas contas do
autuado (R$ 1.071.175,30 em 2005 e R$ 2.027.378,08 em 2006), eis que para tanto é insuficiente
o indício isolado de alguns cheques emitidos pelo Sr. Benjamin pagarem fornecedores da
DENERGÁS.
Em face dos elementos constantes dos autos, ao se empreender a uma análise
individualizada dos créditos depositados nas contas do recorrente, não se forma a convicção de a
origem dos valores depositados residir em operações de comércio de GLP, próprias ou da
empresa, sendo que o art. 42, § 3°, da Lei n° 9.430, de 1996, impõe tal comprovação para se
afastar a presunção legal.
As interrogações constantes do voto condutor do Acórdão de Impugnação não
revelam o cabimento da incidência do art. 112 do CTN, mas a evidenciação da impossibilidade
de se ampliar a presunção simples empreendida pela fiscalização em razão de as provas serem
insuficientes, como atestam as próprias transcrições constantes das razões recursais (e-fls. 856):
E o que é mais curioso é justamente o uso de orações interrogativas por parte do órgão
julgador, tais como "(...) No entanto, ainda que tal fato estivesse comprovado, todos os
valores que transitaram em suas contas teriam se referido à compra e venda de gás
liquefeito de petróleo?(...) e (...) Todos os depósitos de origem não comprovada, que
foram efetuados em suas contas mantidas em instituições financeiras, referiram-se
somente ao comércio de GLP? (...)" o que apontaria para o fato de que até a própria
Autoridade Julgadora tem dúvidas acerca das alegações do Impugnante, o que poderia,
inclusive, reduzir as penalidades impostas ao mesmo, conforme dicção do artigo 112 do
CTN.
Em última análise, o recorrente em verdade postula a ilegitimidade passiva
quando sustenta que a totalidade da movimentação seria da pessoa jurídica, mas, como bem
asseverado pela Súmula CARF n° 32, para tanto teria de comprovar com documentação hábil e
idônea o uso da conta por terceiros e, no caso concreto, demonstrou-se apenas que despesas da
Fl. 874
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.333 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.000636/2010-01

pessoa jurídica foram quitadas por recursos advindos de conta bancária do recorrente e, diante
disso, a fiscalização já desconsiderou do lançamento a totalidade das receitas declaradas pela
pessoa jurídica, asseverando que o montante de créditos bancários sem comprovar a origem
excede em muito os valores pagos aos fornecedores da pessoa jurídica (e aos próprios valores de
receita declarada da pessoa jurídica).
No caso concreto, não há prova de que o recorrente não estivesse na
administração de suas contas bancárias e nem prova de ser a pessoa jurídica a titular dos créditos
efetuados nas contas do recorrente considerados como não comprovados após o abatimento das
receitas declaradas da pessoa jurídica.
Em outras palavras, apesar de a fiscalização ter presumido que o contribuinte teria
movimentado valores da pessoa jurídica por suas contas bancárias, não há prova de uso da conta
pela pessoa jurídica de modo a excluir a pessoa física, eis que a prova constante dos autos apenas
demonstra que alguns dos valores debitados foram empregados em benefício da pessoa jurídica,
indício insuficiente para se presumir que a totalidade dos valores creditados pertencem à pessoa
jurídica ou que a própria conta pertenceria de fato à pessoa jurídica e não à pessoa física.
Não são relevantes as alegadas circularização do valor aproximado de R$
300.000,00 (Unibanco ou Banco Rural), duplicidade para com valores já tributados pela pessoa
jurídica e não documentação pela pessoa jurídica da totalidade de suas operações (divergências
estoques e CMV), alegações sustentadas pelo recorrente a partir do montante de R$ 305.648,20
de notas fiscais de venda emitidas em 2005, de divergências em estoques informados na
VAF/DAMEF (já constam dos autos e-fls. 803/808, desnecessária diligência para sua juntada)
entregue ao Estado de Minas Gerais, findos em 31/12/2005 e 31/12/ 2006, e do Auto de Infração
Estadual n° 01.000157180.08.
Especificamente em relação ao argumento relativo à circularização e à
duplicidade, frise-se que ele se pauta no valor de notas fiscais de venda emitidas em 2005, no
montante de R$ 305.648,20, mas a fiscalização já excluiu a receita declarada de R$ 305.648,20
para o ano-calendário de 2005 (Termo de Verificação Fiscal, e-fls. 31; e demonstrativo
"APURAÇÃO DOS RENDIMENTOS OMITIDOS - R$", e-fls. 69).
Especificamente no que toca às alegadas divergências de estoques VAF/DAMEF
e CMVs e à emissão do Auto de Infração Estadual n° 01.000157180.08 por “ENTRADA,
ESTOQUE E/OU SAÍDA DESACOBERTADOS” relativo ao ano-calendário de 2007 (e-fls.
656), assevere-se que o presente lançamento diz respeito aos anos-calendários de 2005 e 2006 e
que as constatações do fisco estadual para período posterior não têm o condão de gerar a
convicção de que receitas omitidas pela pessoa jurídica teriam transitado pelas contas bancárias
do recorrente, estando tais divergências e o auto de infração estadual muito distantes de
possibilitar um liame para com os créditos havidos nas contas do recorrente em 2005 e 2006.
A leitura do Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 09/31) revela que, apesar de ter
sido relacionada ao lado da exclusão das receitas da pessoa jurídica, a exclusão dos rendimentos
declarados pelo recorrente como recebidos de pessoas físicas nas declarações de ajuste anual se
lastreou em presunção simples diversa, ou seja, se lastreou na presunção de a renda já tributada
ter transitado pelas contas bancárias do recorrente, não tendo a fiscalização imputado que a renda
auferida pelo recorrente de pessoas físicas se caracterizaria como receita de atividade da pessoa
Fl. 875
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.333 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.000636/2010-01

jurídica e nem imputado que se originaram do exercício em nome próprio da atividade de
comercialização de GLP.
Pelo exposto, o entendimento esposado não destoa do cristalizado na Súmula
CARF n° 32, sendo interessante transcrever as seguintes ementas de Acórdão invocado como seu
precedente:
Acórdão no 106-17254, de 05/02/2009
ERRO NA ELEIÇÃO DO SUJEITO PASSIVO – DEPÓSITOS BANCÁRIOS
ORIUNDOS DE ATIVIDADE COMERCIAL DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL O
RECORRENTE É SÓCIO - NECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DOS DEPÓSITOS
À
ATIVIDADE
ECONÔMICA-FINANCEIRA
DA
PESSOA
JURÍDICA
-
INOCORRÊNCIA - DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM COMPROVADA -
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO LANÇADO - Não havendo
qualquer liame entre os depósitos bancários imputados ao contribuinte e os valores
faturados pela pessoa jurídica que, pretensamente, seria a proprietária dos depósitos
bancários em foco, deve-se manter intocada a presunção legal do art. 42 da Lei n°
9.430/96. De outra banda, os depósitos de origem comprovada devem ser excluídos da
base de cálculo do imposto lançado.
CONTRIBUINTE QUE DESENVOLVE ATIVIDADE EMPRESARIAL EM NOME
PRÓPRIO - EQUIPARAÇÃO À TRIBUTAÇÃO DAS PESSOAS JURÍDICAS -
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
ATIVIDADE
EMPRESARIAL
-
IMPOSSIBILIDADE - Apenas se demonstrou que pequena fração dos depósitos
bancários tinha origem a partir de empresas - do segmento calçadista, fração essa que
foi afastada da tributação. Os demais valores, em montante muito mais expressivo,
restaram sem comprovação. Ademais, o recorrente não demonstrou que desempenhasse
atividade comercial, em nome próprio e com fim de lucro, a justificar a equiparação da
tributação da pessoa física à jurídica. Nos autos, há um longo rol de depósitos sem
origem comprovada.
O recorrente sustenta que caberia o reconhecimento de que valores mantidos em
espécie em 31/12/2004 seriam origem para depósitos efetivados durante o ano de 2005, em
especial o depósito de R$ 250.000,00 efetuado em 03/01/2005 no Banco Rural. Devemos
ponderar, contudo, que o depósito em questão não foi de dinheiro, mas de cheque, conforme
demonstrativo de e-fls. 124. Acrescente-se ainda que o dinheiro mantido em espécie se ampliou
entre 31/12/2004 e 31/12/2005 (e-fls. 373 e 379), não sendo, por conseguinte, possível a
presunção de depósito dos valores mantidos em espécie, cabendo ao recorrente a apresentação
dos comprovantes dos depósitos em dinheiro que teria efetuado durante o ano de 2005 a partir
dos valores que mantinha em espécie em 31/12/2004.
Diante da não comprovação da origem dos depósitos bancários, cabível a
lavratura do auto de infração com lastro na presunção legal do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996,
uma vez que a lei impõe ao contribuinte o ônus da prova da origem e natureza dos valores
depositados.
Não prospera a alegação de ofensa ao princípio da verdade material, pois a lei
atribui ao contribuinte o ônus da prova. Além disso, a constatação de as provas invocadas pelo
recorrente serem insuficientes para gerar convencimento acerca da origem dos depósitos
bancários não pode ser tida como ofensiva aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade e nem a uma suposta probabilidade do conjunto probatório.
Fl. 876
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.333 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.000636/2010-01

Portanto, não há que se falar em cancelamento do presente auto de infração para a
tributação da pessoa jurídica na sistemática do lucro arbitrado.
Por fim, não há lide em relação aos valores já excluídos, sendo despropositados os
pedidos no sentido da manutenção de exclusões.
Penalidades. A multa constituída possui fundamento legal, invocado
expressamente pela fiscalização no Auto de Infração (e-fls. 02/08), não sendo o presente
colegiado competente para afastá-lo por suposta violação de princípios e regras constitucionais
(Decreto n° 70.235, de 1972, art. 26-A; e Súmula CARF n° 2), sendo irrelevante a boa ou a má-
fé do contribuinte para a aplicação da multa básica de 75% (Lei n° 9.430, de 1996, art. 44, I; e
CTN, art. 136).
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 877
DF CARF MF
Documento nato-digital